Tribunal: TJBA
Processo: 0523868-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523868-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: PEDRO CELESTINO DE BRITO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DE HOTEL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU SENTENÇA EXTINTIVA PARA VIABILIZAR EMENDA À INICIAL PELO AUTOR. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITIA ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU PARA AMPLIAÇÃO DOS PEDIDOS SEM ANUÊNCIA DO ACIONADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS INDENIZÁVEIS. INCONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO AUTOR. FATO DA VENDA DO HOTEL QUE INVIABILIZOU A FRUIÇÃO PELO CONTRATANTE. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA AO MÁXIMO DO MONTANTE PEDIDO NA EXORDIAL ORIGINAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523868-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP
,
e como apelado
PEDRO CELESTINO DE BRITO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator